Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-11.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL AO PLEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFEORMADA.
1 – “O STJ pacificou a orientação de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal. No mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a. Turma, DJe 17/03/2021; e AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a. Turma, DJe 06/04/2021)” (AgInt no REsp 1834263/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).
2 – No caso dos autos, a despeito da pronúncia da prescrição intercorrente, é certo que o Exequente não resistiu ao pleito formulado em sede de exceção de pré-executividade e, dessa forma, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal e, em especial, do Tribunal da Cidadania, deve ser aplicado o princípio da causalidade e não o da sucumbência, afastando-se a condenação do Ente Distrital ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
Apelação Cível provida.